Tribunal: TJSP
Processo: 9000635-70.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000635-70.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CARLOS ALBERTO DE MOURA SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000635-70.2019.8.26.0482 -Voto no 36678
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000635-70.2019.8.26.0482 VOTO no 36.678
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AUTOS FÍSICOS no: 479.419
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE MOURA SOUZA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo sentenciado CARLOS ALBERTO DE MOURA SOUZA contra
r. decisão que lhe indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto ou de concessão do livramento condicional.
Sustenta o agravante, em síntese, que preenche
os requisitos necessários para ambos os benefícios.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão
atacada, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
O MM. Juiz a quo indeferiu os pedidos de
progressão ao regime semiaberto ou de concessão do livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000635-70.2019.8.26.0482 -Voto no 36678
3
condicional, demonstrando a ausência do requisito subjetivo.
De fato, o agravante ainda não faz jus a nenhum
dos benefícios, pois a reincidência em crimes patrimoniais graves,
como o latrocínio, a longa pena por cumprir, e seu histórico
prisional conturbado, certo que já abandonou o cumprimento da
pena em outras ocasiões, quando em semiliberdade ou em meio
aberto, indicam demérito do condenado e necessidade de maior
permanência no atual regime, o fechado, de modo que se possa
constatar com segurança a cessação da periculosidade e a
demonstração da absorção da terapêutica penal, a ponto de se
autorizar o abrandamento da forma de cumprimento da pena,
resguardando-se o interesse social.
São dados concretos a respeito da personalidade
do condenado, que compõem fundamentação idônea e apta a
sustentar o indeferimento a progressão de regime.
“Este Tribunal Superior já decidiu que, em casos pontuais, a
circunstância de o apenado ter praticado vários crimes com violência ou grave ameaça
contra a pessoa e o registro de faltas disciplinares graves no curso da execução penal
podem ser sopesados, conjuntamente, como indicativos de maior periculosidade, a
recomendar cuidado na promoção de benefícios” (HC n. 286.020/SP, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/10/2014)
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000635-70.2019.8.26.0482 -Voto no 36678
4
Relatora